Tribunal: STF
Processo: RE 99385
Classe: RE
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-03-27
Data de publicação: 1984-03-27

Ementa:
ADOÇÃO - GUARDA DE MENOR - DECIDIDO O PROCESSO DE BUSCA E APREENSÃO,
CUIDA-SE DE AÇÃO DE ESTADO, NÃO ATINGIDA PELO VETO DO ARTIGO 325, V,
E, DO R.I.S.T.F.
SENTENÇA "EXTRA-PETITA".
INTERESSE DO MENOR PREVALENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.